Tribunal: TJES
Processo: 0009916-55.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0009916-55.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DAYANE CASAGRANDE VENTURIM

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRIVÃO DE POLÍCIA. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVERSÃO DE VAGAS DA AMPLA CONCORRÊNCIA PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA. CONTRATAÇÃO DE ESCRIVÃES
AD HOC
. EXPECTATIVA DE DIREITO NÃO CONVOLADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidata aprovada no concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia (Edital nº 001/2018), na 23ª posição da lista de Pessoas com Deficiência (10 vagas) e na 117ª posição da ampla concorrência (90 vagas), visando à sua convocação para o Curso de Formação Profissional. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se candidata aprovada fora do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à convocação para o curso de formação profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital rege o concurso público como lei interna, vinculando candidatos e Administração, de modo que somente os classificados dentro das vagas têm direito à convocação para o curso de formação.

O Supremo Tribunal Federal (RE 598.099/MS, Tema 161 da repercussão geral) fixa que o direito subjetivo à nomeação somente se aplica a candidatos aprovados dentro das vagas, subsistindo expectativa de direito aos demais, salvo em caso de preterição arbitrária e imotivada, inexistente no caso.

A cláusula 18.1 do edital prevê a convocação obrigatória apenas dos candidatos dentro do número de vagas, e a cláusula 18.2 confere à Administração discricionariedade para eventual chamamento de excedentes.

A interpretação analógica da cláusula 6.15, para permitir a reversão de vagas não preenchidas da ampla concorrência para Pessoas com Deficiência, não encontra amparo legal nem editalício, violando a isonomia e o princípio da vinculação ao edital.

A Lei Estadual nº 7.050/2002 estabelece que, até que se atinja o percentual de 15% de servidores com deficiência, a reserva em concursos públicos será de 10%, cumprida no certame, inexistindo direito à convocação com base nesse argumento.

A nomeação de escrivães
ad hoc
, prevista no art. 305 do Código de Processo Penal, destina-se a suprir situações temporárias e não gera vagas efetivas, não caracterizando preterição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação, convolando-se em direito subjetivo apenas em hipóteses de preterição arbitrária e imotivada.

O princípio da vinculação ao edital impede a criação judicial de regras não previstas, inclusive quanto à reversão de vagas entre listas de concorrência.

A nomeação de escrivães
ad hoc
não configura surgimento de novas vagas nem preterição de candidatos aprovados em cadastro de reserva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 85, § 11; CPP, art. 305; Lei Estadual/ES nº 7.050/2002, art. 35, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 598.099/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 10.08.2011 (Tema 161 da repercussão geral).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009916-55.2021.8.08.0024

RECORRENTE: DAYANE CASAGRANDE VENTURIM

RECORRIDO
S
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO AOCP

JUIZ: DR. FELIPPE MONTEIRO MORGADO HORTA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado,
de Apelação Cível interposta por DAYANE CASAGRANDE VENTURIM em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO AOCP, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à sua convocação para o Curso de Formação Profissional do concurso público para o cargo de Escrivão de Polícia (Edital nº 001/2018).

A sentença hostilizada fundamentou a improcedência no fato de que a autora, conquanto aprovada no certame, obteve classificação final fora do número de vagas ofertadas, tanto na lista de Pessoas com Deficiência, na qual ficou na 23ª posição para 10 vagas, quanto na lista de ampla concorrência, em que alcançou a 117ª posição para 90 vagas. O decisório ressaltou, ainda, que (i) o edital cumpriu a legislação estadual ao reservar 10% das vagas para Pessoas com Deficiência; e que (ii) não há previsão editalícia para a reversão de vagas da ampla concorrência para a lista de Pessoas com Deficiência, tratando-se de matéria afeta à discricionariedade administrativa.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em suma, que: (i) há um descumprimento, por parte do Estado do Espírito Santo, do percentual mínimo de 15% de servidores com deficiência em seus quadros, conforme previsto na Lei Estadual nº 7.050/02, o que imporia a sua convocação para mitigar tal déficit; (ii) deve ser aplicada uma interpretação analógica da cláusula 6.15 do edital, de modo que as vagas remanescentes da ampla concorrência, por ausência de candidatos aprovados, sejam revertidas para os candidatos da lista de Pessoas com Deficiência; e (iii) a nomeação de escrivães
ad hoc
pelo ente estatal demonstra a necessidade do serviço e a preterição dos candidatos aprovados em cadastro de reserva, convolando sua expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação.

Pugna, ao final, pela reforma da sentença para que seja determinada sua imediata convocação para o curso de formação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de seu mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se a perquirir se a apelante, candidata aprovada fora do número de vagas previsto no edital do certame, possui direito subjetivo à convocação para o curso de formação profissional.

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal não merece prosperar.

É cediço que o concurso público é regido pelo princípio da vinculação ao instrumento convocatório, sendo o edital a "lei interna" do certame, que estabelece regras vinculantes tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos.

No caso em apreço, o Edital de Abertura nº 001/2018, após ampliação, previu um total de 100 (cem) vagas para o cargo de Escrivão de Polícia, sendo 90 (noventa) para a ampla concorrência e 10 (dez) para Pessoas com Deficiência.

A apelante, conforme resultados oficiais incontroversos nos autos, logrou aprovação na 23ª (vigésima terceira) posição na lista de classificação para candidatos Pessoas com Deficiência e na 117ª (centésima décima sétima) posição na lista de ampla concorrência.

Evidencia-se, portanto, que sua classificação se deu fora do número de vagas ofertadas em ambas as listas.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 161, RE 598.099/MS), consolidou o entendimento de que o candidato aprovado dentro do número de vagas previsto no edital possui direito subjetivo à nomeação.
A contrario sensu
, para aqueles aprovados fora do número de vagas, como é o caso da apelante, subsiste mera expectativa de direito, a qual somente se convola em direito subjetivo em situações excepcionais de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração, o que não se verifica na espécie.

O próprio edital, em sua cláusula 18.1, é taxativo ao dispor que
"Os candidatos classificados dentro do número de vagas oferecidas no concurso público serão submetidos a curso de formação profissional [...]
" , enquanto a cláusula 18.2 estabelece que a convocação dos candidatos classificados fora do número de vagas é ato discricionário, a critério e conveniência da Administração Pública.

Desse modo, a não convocação da apelante representa mero exercício regular da discricionariedade administrativa, amparada pelas regras do certame às quais a própria candidata aderiu no ato de inscrição.

A apelante sustenta, ainda, a necessidade de uma interpretação analógica da cláusula editalícia 6.15, que prevê a reversão de vagas não preenchidas de Pessoas com Deficiência para a ampla concorrência. Pleiteia a aplicação inversa da regra, para que as vagas não preenchidas da ampla concorrência fossem destinadas aos candidatos Pessoas com Deficiência.

Tal pretensão, contudo, carece de amparo legal e editalício.

A aplicação de analogia
in bonam partem
em matéria de concurso público é medida excepcionalíssima e não pode ser utilizada para criar uma regra nova, não prevista no instrumento convocatório, sob pena de violação à isonomia em relação aos demais candidatos e ao próprio princípio da vinculação ao edital.

Não há, no edital, qualquer previsão para a reversão de vagas no sentido pretendido pela recorrente.

Ademais, a alegação de descumprimento do percentual mínimo de 15% de servidores com deficiência (Lei Estadual nº 7.050/02) não socorre a apelante, uma vez que o §2º do art. 35 do referido diploma legal estabelece, expressamente, que, até que o patamar de 15% seja atingido, os concursos públicos devem reservar o percentual de 10% das vagas, exatamente como procedido pela Administração no certame em questão.

Nesse contexto, imiscuir-se o Poder Judiciário para determinar a convocação da candidata, seja pela criação de uma regra de reversão de vagas não prevista, seja para impor um percentual de reserva diverso do legalmente estabelecido para o concurso, representaria indevida ingerência no mérito do ato administrativo, em flagrante ofensa ao princípio da separação dos poderes.

Por fim, a apelante alega que a nomeação de escrivães
ad hoc
pelo Estado configuraria preterição e demonstraria a necessidade de pessoal.

A tese não se sustenta.

A figura do escrivão
ad hoc
("para o ato") é prevista no artigo 305 do Código de Processo Penal e destina-se a suprir, de forma pontual e temporária, a falta ou o impedimento do escrivão de carreira para a lavratura de um ato específico, garantindo a continuidade e a celeridade dos serviços policiais.

Trata-se, portanto, de um mecanismo para atender a necessidades emergenciais e transitórias, não se confundindo com o provimento de cargos efetivos e permanentes, que exige a prévia aprovação em concurso público. A sua utilização não demonstra, por si só, o surgimento de novas vagas definitivas a serem preenchidas pelos candidatos em cadastro de reserva, não caracterizando, assim, a preterição arbitrária e imotivada exigida pela jurisprudência dos Tribunais Superiores para convolar a expectativa em direito subjetivo.

Destarte, a sentença recorrida não merece qualquer reparo, porquanto alinhada à legislação e à jurisprudência pátria.

Posto isto,
conheço
do recurso de apelação para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença guerreada.

Com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 12%, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.